Tribunal: TCU
Processo: 030.053/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5228/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor do Centro das Mulheres do Cabo e de sua coordenadora-geral, a Sra. Silvia Maria Cordeiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio MinC/FNC/no 327/2004, firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e a referida entidade, tendo por objeto a prestação de apoio ao projeto " Cultura Viva: Jovens Comunicadores na Era da Inclusão Digital ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 1/3/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Ofício n° 149 CGGPC/SCC/ MinC, em 1/3/2011 (peça 131) e o Parecer Técnico no 075/2015 - G06/Passivo/CPCON/CGFXE/SPOA/SE/ MínC, em 23/11/2015 (peça 134); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 203-206); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 030.053/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro das Mulheres do Cabo (08.146.755/0001-00); Silvia Maria Cordeiro (XXX.416.234-XX). 1.2. Unidade: antiga Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.